Tribunal: TJDFT
Processo: 0705060-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0705060-43.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA EMBARGADO: CRISTIANE MARIA DE JESUS SILVA D E S P A C H O Considerada a possibilidade excepcional de efeitos infringentes, diante do suscitado em aclaratórios (ID 18294127); e em respeito aos princípios fundamentais do contraditório, da ampla defesa, e devido processo legal; intime-se a parte embargada para apresentação de contrarrazões, na forma do art. 1.023, § 2o, do CPC. Após, retornem-se os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 03 de agosto de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO RELATOR